Tribunal: CARF
Processo: 13409.000227/2006-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13409.000227/2006-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.523 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
JOÃO BATISTA ANDRADE DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte e informados na DIRF -
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - pela fonte pagadora
deverão ser considerados para efeito de tributação na Declaração de Ajuste
Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 1a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Recife (DRJ/REC), acórdão no 11-23.412 de
13/08/2008 (e-fls. 36/39), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento
que se encontra adunado aos autos (e-fls. 3/8).
Intimado da referida decisão em 21/10/2008, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 27), o sujeito passivo, por intermédio de preposto que se encontra devidamente autorizado
nos autos (e-fls. 35), interpôs recurso voluntário em 17/11/2008 (e-fls. 28/34), no qual, após
historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não concordar
com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13409.000227/2006-16
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.523 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13409.000227/2006-16

1. Que manteria um contrato com a Prefeitura Municipal de Calçado-PE,
recebendo mensalmente e com os prévios descontos das obrigações de cunho
tributárias;
2. Discorre acerca da natureza constitucional do Imposto sobre a Renda, citando
dispositivos da CR/88 , doutrina, e jurisprudência do STJ, concluindo, ao seu
entender, a legitimidade passiva da União;
3. Que já teria, conforme alega haver sido demonstrado, os impostos
devidamente descontados na fonte previamente aos recebimentos dos valores
correspondentes pelos
serviços presados,
citando diversos excertos
jurisprudenciais;
4. É o que importa relatar.
O recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos que se
encontram às e-fls. 36/42.
Sem contrarrazões por parte da Procuradoria
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, corroborada pelas pretensões que se encontram estampadas nos termos do presente
recurso voluntário, referente ao questionamento acerca do lançamento levado a efeito
considerando como omitidos os rendimentos obtidos pelo recorrente.
Omissão de rendimentos
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.523 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13409.000227/2006-16

Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita para os fins que se encontram previstos no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 23/24):
Preliminarmente, cabe esclarecer que as declarações de ajuste apresentadas
anualmente pelos contribuintes estão sujeitas à revisão pela autoridade administrativa,
conforme está previsto no art. 835 do Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (Regulamento
do Imposto de Renda - RIR/1999), cuja base legal é o art. 74 do Decreto-Lei n° 5.844,
de 1943.
Vale observar que o contribuinte limita-se tão somente a afirmar ser transportador de
passageiros, que tem tributação especial correspondente apenas a 60% dos valores
recebidos, os únicos documentos acostados aos autos, foi a cópia da DIRPF/2005,
reüficadora. que serviu de base para o lançamento e o comprovante de rendimentos
pagos e de retenção de imposto de renda na fonte, emitido pela empresa Locação e
Serviços Ltda,, ME.
Constata-se que a Notificação de Lançamento foi efetuada com base nas informações
prestada na DIRPF/2005 com as informações prestadas pelas fontes pagadora, sendo
constatado que o contribuinte não informou em sua declaração o valor de RS 2.349,60
com imposto de renda retido na fonte de R$ 223,06, rendimento pago pela Prefeitura
Municipal de Calçado, cuja alteração o contribuinte não contestou expressamente,
motivo pelo qual é de se manter a omissão de rendimento apurado com base na
informação prestada na DIRF. no valor de R$ 2.349,60 com a dedução do imposto de
renda retido na fonte de RS 223,06,
Vale observar que o contribuinte não contestou expressamente, a glosa do imposto de
renda retido na fonte, informado haver sido retido pela empresa Locação e Serviços
Ltda, ME, sendo mantida a referida glosa
Em pesquisa aos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatase que o
contribuinte apresentou no exercício de 2005, as seguintes declarações de ajuste anual:
a) em 30/03/2005, informou que seu rendimento tributável foi de R$ 18.749,88, com
imposto de renda retido na fonte de R$ 3.571,32, resultando em imposto a restituir de
R$ 3.225,74, a fonte pagadora foi Lopes Locação e Serviços Ltda ME;
b) no dia 11/11/2005, foi apresentada DIRPF/2005 retifícadora, na qual foi informado
rendimento tributável de RS 23.496.00, e imposto de renda retido na fonte de RS
1.713,85, fonte pagadora Lopes Locação e Serviços Ltda ME, resultando em imposto a
restituir de RS 798,73;
De conformidade com as informações prestadas em suas DIRPF, retificada,
apresentadas em 30/03/2005, o valor do rendimento tributável foi de R$ 18.749,88, e na
DIRPF retifícadora apresentada em 06/11/2005, que deu origem ao lançamento o
valor do rendimento tributável informado foi de RS 23.496,00, todas as informações a
fonte pagadora informada foi a empresa Lopes Locação e Serviços Ltda ME.
Verifica-se que nas 2 (duas ) DIRPF/2005, apresentadas pelo contribuinte consta
informação de imposto de renda rendo na fonte, o valor informado na 1" declaração
apresentada em 30/03/2005, foi de R$ 3.571,32, na DIRPF, retificadora, o valor do
imposto retido na fonte foi de RS 1.713,85, resultando imposto a restituir de RS 978,73.
O único comprovante de rendimento pago e de retenção de imposto retido na fonte,
apresentado pelo contribuinte, foi emitido pela empresa Lopes Locação e Serviços Ltda
ME, datado de 29/09/2006, consta rendimento tributável de RS 7 639,84, e RS 5 093,22,
como rendimentos isentos e não tributável, citando ser rendimento de prestação de
serviços de transporte de passageiros, totalizando em RS 12.733,06, totalmente
divergentes dos valores informados nas DIRPF apresentadas pelo contribuinte e
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.523 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13409.000227/2006-16

ademais não consta qualquer valor referente ao imposto de renda retido na fonte,
diferentemente das informações prestadas pelo
Ainda em relação ao único comprovanle de rendimento pago e de retenção de imposto
retido na fonte, o valor informado foi totalmente divergente dos informados pelo
contribuinte em suas DIRPF, retificada e retificadora, o mesmo foi emitido em
29/09/2006, não consta a informação do ano-calendário, estando, portanto,
extemporâneo, não se presta para comprovação de suas alegações.
Ainda em relação ao comprovante de rendimento pago e de retenção de imposto retido
na fonte, juntado ao processo, alegando ser aqueles valores que deveria consta da
DIRPF retificadora, é totalmente divergente de todos os valores informados pelo
contribuinte nas suas DIRPF, retificadas e retificadora. Alem do mais, o referido
documento, encontra-se datado de 29/09/2006, não há informação do ano-calendário a
que se refere o tal rendimento, estando, portanto, extemporâneo, não se presta para
comprovação de suas alegações.
Com relação à alteração do rendimento tributável pretendida pelo contribuinte, pelos
motivos arguidos não tem como esta relatora acatar, pois os documentos acostados aos
autos, não faz. prova em favor do contribuinte, além de ser extemporâneo, encontra-se
com informações incompletas, não há menor - coincidência com os valores informados
pelo contribuinte nas duas Declarações de Ajuste Anual.
Constata-se que os valores do imposto de renda retido na fonte declarados c não
comprovados, com os quais o contribuinte apurava o imposto a restituir, em suas
DIRPF/2005, tendo em vista os cru/amentos das informações entre as fontes pagadoras
e as declarações de ajuste anual, foi evitado de se efetuar restituição indevida, o que
causaria prejuízo ao Erário Público.
Não havendo o ora recorrente trazido aos autos outros elementos comprobatórios
fortes para vir a malferir o acórdão que ora está sendo objurgado mediante o presente recurso
voluntário, além daqueles que já foram objetos de apreciação pela autoridade de piso e dantes
mencionados, o mesmo deverá permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelas suas
próprias razões fáticas e jurídicas.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.523 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13409.000227/2006-16

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital